Tribunal: TJDFT
Processo: 0736430-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736430-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITON ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, KEITON ALVES DE SOUSA, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Verifica-se que, por meio da decisão de ID 240829282 foi determinado à parte ré que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme ID 241993471, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque os modestos gastos informados na petição de ID 241993472, além de não terem vindo acompanhados de lastro probatório, são incompatíveis com os gastos demonstrados na movimentação financeira do réu, conforme extratos bancários de ID's 235913925 e 235913927, conduzindo ao entendimento de que a parte possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de Justiça de KEITON ALVES DE SOUSA.” Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao analisar sua situação financeira, confundindo movimentação bancária com disponibilidade de recursos. Argumenta que possui renda mensal de R$ 6.000,00 e despesas fixas de R$ 4.645,21, restando apenas R$ 1.354,79 livres, insuficientes para arcar com custas processuais sem prejuízo ao sustento. Alega que cumpriu adequadamente o ônus probatório, apresentando declaração de hipossuficiência, extratos bancários e detalhamento de gastos com comprovantes. Sustenta que o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 1.215,00 e demais despesas essenciais comprometem significativamente sua renda, caracterizando situação de hipossuficiência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral da decisão para reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária, dentre outros documentos, com cópia de PIX recebido da empresa Restituir Serviços de Consultoria Ltda., no valor de R$ 6.000,00 (ID 75647923, pág. 144), assim como, cópias do extrato bancário de março, abril e maior de 2025 (ID 75647923, págs. 99/106). Contudo, a análise dos extratos revela movimentações que suscitam dúvidas sobre a real fonte e montante da renda declarada. Observa-se que a empresa Restituir Serviços de Consultoria Ltda. transferiu R$ 6.000,00 em março, R$ 8.319,23 em abril e R$ 430,52 em maio. Ademais, nos meses de abril e maio, o agravante recebeu diversos valores de Keiton Alves de Sousa Sociedade Individual de Advocacia, totalizando R$ 1.112,97. No extrato do Nubank, consta depósito de R$ 1.120,00 em fevereiro. Tais valores, considerados em conjunto, indicam renda superior à declarada, o que coloca em dúvida a alegação de hipossuficiência. A inconsistência entre a renda declarada e as movimentações bancárias demonstradas nos autos revela elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. O agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j